Tribunal: TJSP
Processo: 1007610-36.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – Cerceamento de defesa e falta de fundamentação – Inexistência - Cobrança de honorários advocatícios – Certeza, liquidez e exigibilidade do título – Alegação de litigância de má-fé afastada - Sentença mantida – Apelo desprovido, rejeitadas as preliminares.